Tribunal: TJES
Processo: 0001612-87.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001612-87.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELISON FRANCISCO VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO QUALIFICADO. ABSOLVI
ÇÃO. NÃO CABIMENTO.
DOSIMETRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Ultrapassado o lapso temporal do art. 109, V do CP, é imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.
2.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a causa de aumento no repouso noturno, numa interpretação sistemática pelo viés topográfico, não se aplica às hipóteses de furto qualificado.
Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001612-87.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELISON FRANCISCO VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 05 de maio de 2022, em horário não especificado, na Rua Jacarandás, n° 402, Bairro Coqueiral, nesta Comarca, durante o repouso noturno, o denunciado Welison subtraiu, mediante destreza, coisa alheia móvel, consistente no veículo Fiat Uno Mille, cor preta, placa MQX0874, pertencentes à vítima Ednalva de Oliveira Dias.

Consta, ainda, que no dia 05 de maio de 2022, em horário não especificado, na Rua dos Ipês, n° 452, Bairro Coqueiral, nesta comarca, durante o repouso noturno, o denunciado Welison tentou subtrair coisa alheia móvel, consistente no veículo Fiat Uno Mille, cor vermelha, placa MQT7854, pertencente à vítima Pedro Henrique Bello Baptista de Azevedo, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, por fim, que no dia 05 de maio de 2022, por volta das 05hr10min, durante o repouso noturno, o denunciado Welison, mediante rompimento de obstáculo, entrou na lanchonete “MC Penha”, situada na Rua Lagoa do Pri, n°14, Bairro Coqueiral, nesta Comarca de onde subtraiu coisas alheias móveis, consistentes na motocicleta CG 125 Titan, cor azul, placa MRK9F60, e na caixa registradora, contendo a quantia de R$ 10,00 (dez reais), pertecentes à vítima Camila Sabino da Siva.

Segundo os autos, no dia 04 de maio de 2022, a vítima Ednalva chegou à sua residência, em Barra do Riacho, por volta das 20hrs, e estacionou o veículo Fiat Uno Mille em via pública. Na manhã do dia seguinte, constatou que o carro havia sido furtado, razão pela qual, confeccionou a ocorrência policial e passou a divulgar o ocorrido nas redes sociais.

Extrai-se que, uma hora depois, o vizinho da vítima Ednalva lhe telefonou, relatando ter encontrado o veículo em Coqueiral, conforme auto de restituição (fls. 45).

Consta que a Polícia Militar se dirigiu ao local e constatou que o veículo estava com uma avaria na parte elétrica, abaixo do volante.

Deve ser ressaltado que ora denunciado confessou a autoria delitiva (fls. 71/72), afirmando ter realizado, mediante destreza, uma ligação direta no circuito do carro, no intuito de fazê-lo pegar contudo, metros à frente, o abandonou e saiu em busca de outro veículo para subtrair.

Consta que, na madrugada do dia 05 de maio de 2022, o veículo Fiat Uno Mille, de propriedade da vítima Pedro Henrique, estava estacionado em frente a sua residência, em Coqueiral, quando o denunciado Welison entrou no veículo, contudo, não conseguiu subtraí-lo, levando somente o controle do alarme do veículo.

Ao ser ouvido na Delegacia (fls. 71/72), o denunciado confessou a autoria delitiva.

Apurou-se que na mesma madrugada, a vítima Camila fechou a lanchonete “MC Penha”, em Coqueiral, por volta de 0040 min, e se dirigiu à sua residência, situada sobre o referido estabelecimento.

Na manhã do dia seguinte, a vítima se deparou com o portão da residência serrado, constatou a subtração da motocicleta e da caixa registradora, contendo R$ 10,00 (dez reais).

Diante da subtração, registrou-se a ocorrência, ocasião em que a vítima e seu esposo receberam a informação do vizinho Alexandre, que o mesmo teria visto um indivíduo empurrando a motocicleta furtada.

Extrai-se que, no mesmo dia do furto, o esposo da vítima Camila, Rafael dos Santos Novaes, recebeu um telefonema anônimo, no qual o interlocutor ofereceu a motocicleta em troca de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que não foi aceito.

Dias após os fatos, familiares de Rafael encontraram em uma festa infantil, um indivíduo com características físicas semelhantes ao criminoso que havia furtado sua motocicleta, razão pela qual resolveram pergunta-lhe acerca do referido crime, tendo o denunciado confessado a autoria delitiva.

Destaca-se por fim, que no dia 16 de maio de 2022, a motocicleta da vítima Camila foi localizada estacionada, na Avenida Florestal, Bairro Segatto, nesta Comarca, ocasião em que foi rebocada e devolvida, conforme auto de restituição (fls. 18).

Ao ser ouvido na delegacia (fls. 71/72), o denunciado confessou a autoria delitiva. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime dos crimes previstos no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal (vítima Ednalva), artigo 155, §1º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Pedro Henrique), e artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal (vítima Camila), todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) Que acordou pela manhã; que viu que o carro estava revirado; que chamou a mãe e foi até a delegacia para ver a câmera que ficava em frente a sua casa; que a caminho da delegacia encontrou outro Fiat Uno parado em uma rua sem casas; que tinha uma viatura e um vizinho; que foi informado que o Fiat Uno era furtado e que tinha sido abandonado; que fez o boletim de ocorrência; que foi furtado o controle do alarme; que não sabe quem furtou (...)”. (depoimento da vítima Pedro Henrique Azevedo, em juízo).

“(...) Que se recorda do furto dos dois veículos; que confirma o relatório policial; que não se lembra das oitivas, mas as presenciou; que o acusado bateu com um dos veículos e foi preso em flagrante. (...).” (depoimento do Policial Civil Victor Oliveira, em juízo).

“(...) Que se recorda dos casos; que presidiu o inquérito policial; que estava tendo uma onda de furtos de motos e carros na região; que Welison tentou furtar carros antigos; que teve uma tentativa de furto de um Fiat Uno; que o acusado tentou ligar o carro, mas não conseguiu; que saiu dessa tentativa e na sequência conseguiu furtar outro Fiat Uno; que ligou o carro, andou um pouco com ele e abandonou o carro; que em seguida furtou uma moto; que todos os crimes foram pela madrugada; que os policiais foram até o local dos fatos e levantaram imagens; que já tinham várias informações de que o acusado seria o autor dos crimes; que as imagens e as características físicas do acusado se assemelham com as imagens retiradas do local dos fatos; que pouco tempo depois, receberam informações de que o acusado acabava de furtar um carro em Aracruz; que foi acionado a Polícia, mas o acusado empreendeu fuga; que o acusado estava sendo procurado; que o acusado foi preso em flagrante delito; que o acusado bateu o carro em uma moto; que diante de imagens o acusado confessou esse crime, mas negou os outros; que os furtos foram pela madrugada, sendo um na sequência do outro; que todos ocorreram em Coqueiral de Aracruz; que Welison confessou o furto da vítima Camila; que o portão foi arrombado e a moto foi furtada dentro da garagem; que atualmente não existe nenhuma quadrilha atuando na região. (...)”. (depoimento do Policial Civil Leandro Sperandio, em juízo).

“(...) Que nega todos os fatos que lhe são imputados; que tem passagens por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio e porte de arma; que não assinou seu depoimento na esfera policial; que não reconhece a assinatura; que foi torturado e acusado pelos policiais. (...)”. (Interrogatório do acusado, em juízo).

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados resta inconteste a autoria por parte do réu.

A defesa busca, ainda, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º do CP).

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a causa de aumento no repouso noturno, numa interpretação sistemática pelo viés topográfico, não se aplica às hipóteses de furto qualificado. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Dessa maneira, afasto a causa de aumento do repouso noturno, apenas quanto aos crimes de furto cometidos contra as vítimas Ednalva e Camila, vez que houve, nestes casos, o reconhecimento simultâneo da qualificadora da destreza e do rompimento de obstáculo, respectivamente.

No que tange ao crime de furto cometido contra a vítima Pedro Henrique, mantenho o reconhecimento do art. 155, §1º do CP (repouso noturno), eis que não houve reconhecimento de furto na modalidade qualificada.

Assim, quanto às vítimas Ednalva e Camila, redimensiono a pena do acusado para 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a pena do acusado, quanto à vítima Pedro Henrique, em 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Assim, aplicando o concurso material de crimes (art. 69 do CP), fica o réu definitivamente condenado à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), eis que um crime não pode ser havido como subsequente do outro, havendo, em contrapartida, prova de que o apelante atuou com desígnios autônomos.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.